Tribunal: TJDFT
Processo: 0736984-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736984-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONISIO RETUCI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEONISIO RETUCI, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação provisória de sentença (processo no 0737556-54.2022.8.07.0001), movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A decisão proferida declinou da competência do Juízo em favor de uma das varas dos Juízos Cíveis da Comarca de Piracanjuba, no Estado de Goiás (ID 132523402): “Cuida-se de pedido de liquidação provisória de sentença coletiva pelo procedimento comum referente à condenação fixada na ação civil pública proposta pelo MPDFT no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, movido por LEONISIO RETUCI em face do BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. O juiz é dotado da competência mínima para aferir sua própria competência para decidir o caso que lhe é apresentado. Ainda que se trate de competência territorial e, portanto, relativa, passível de prorrogação, é viável a análise prévia – de ofício – da pertinência mínima do local da demanda com a pretensão deduzida. Isso se deve ao fato de que o ajuizamento de ação é o exercício de um direito e, como tal, deve obedecer aos “limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes” (art. 187, do Código Civil). Ainda que se trate de relação amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, não vislumbro a competência deste juízo para processar e julgar o feito. Com efeito, a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. No entanto, embasar a definição da competência territorial em demandas que envolvam pessoas jurídicas com atuação e domicílio nas mais diversas comarcas do país, em todos os estados da Federação, apenas com base no foro da sede da sociedade implica na desconsideração da realidade socio-geográfica do país. Considerando apenas o foro da sede da pessoa jurídica, e diante da realidade de que grandes litigantes (a exemplo do Banco do Brasil e das fundações de âmbito nacional) têm sede na Capital Federal, aqui concentrar-se-ia talvez grande volume de processos sem que houvesse vínculo das partes com o Distrito Federal. Não raro, verifica-se a escolha do foro pela parte autora, principalmente os habitantes do entorno do Distrito Federal, em razão do baixo valor das custas e da maior celeridade quando comparado com comarcas do interior de grandes Estados. O art. 53, III, a, do CPC deve ser interpretado de forma a atender aos fins sociais e a razoabilidade, conforme determina o art. 8o do CPC. A pessoa jurídica, ao desmembrar-se em diversas sucursais ou agências, o faz para atender ao maior número possível de potenciais usuários de seus serviços. Espraiando-se pelo país, ganha a visibilidade e a atenção do grande público, que tem neste modelo difuso de desconcentração segurança para contratar com algo tangível: a empresa/sociedade/fundação está representada e estabelecida próxima de si e poderá resolver eventuais pendengas naquele local. Embora o centro gestor esteja em Brasília, não se pode desconsiderar a existência da longa manus que atua em outras comarcas e que podem representar a pessoa jurídica sem que haja prejuízo em sua atuação ou mesmo defesa judicial ou extrajudicial. Ademais, deve-se ter em mente que a obrigação cujo cumprimento é exigido deve ser satisfeita na comarca da agência bancária correspondente, atraindo a incidência do enunciado no 363 da Súmula do STF: "A pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, em que se praticou o ato". Por estas razões, declino da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Piracanjuba/GO.”. Em sua peça recursal, o agravante requer seja concedida a tutela provisória a fim de que os autos originários não sejam declinados à comarca de Piracanjuba-GO até que proferida decisão definitiva no presente agravo de instrumento. No mérito, pede o provimento do presente agravo, reconhecendo-se a competência deste Tribunal para apreciação do feito, com a reforma da decisão agravada. Argumenta que o consumidor figura no polo ativo, afigurando-se relativa a competência territorial de seu domicílio. A norma consumerista, citada na decisão agravada, foi criada pra auxiliar a defesa dos direitos do consumidor e não para dificultá-la. Pode o autor/consumidor nesse caso, escolher o foro da propositura de sua demanda (no caso vertente entende o autor que o melhor foro para a defesa de seus direitos é o de Brasília, onde entende haver nenhum prejuízo contra si, inclusive sendo o escolhido por ele ante as possibilidades legais). A declinação de ofício da competência, ora objeto do agravo, não atende aos interesses do agravante/consumidor, que entende que a demanda em curso perante o juízo prolator lhe é o mais benéfico (além de ser a sede do foro da pessoa jurídica demandada), motivo de sua escolha. Não há no caso escolha aleatória do foro. Argumenta que, em consonância com o referido precedente há ainda a disposição da Súmula no 23 do TJDFT, que estipula que “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Tem-se que não há que se falar declínio nas circunstâncias deste caso, haja vista que este ocorreria em manifesto desfavor do consumidor, que elegeu o foro a ser acionado com o devido amparo legal, conforme já narrado acima. Afirma que, no caso em apreço, a probabilidade do direito está presente, eis que o agravante já demonstrou a existência de dispositivo legal expresso que autoriza o aforamento da ação perante o juízo de primeiro grau, prolator da sentença recorrida. Ademais, cabe ressaltar que a concessão da medida antecipatória não trará qualquer prejuízo à parte agravada porquanto não há qualquer ameaça de lesão a direito a ela pertencente. Assim, com fundamento nos artigos 294 e ss. e art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é que requer o agravante a concessão de antecipação de tutela recursal para que não sejam os autos remetidos àquela Comarca antes de proferida decisão definitiva por este Egrégio Tribunal. Alternativamente, se já remetidos os autos ao tempo da apreciação ou decisão final, requer seja determinado o seu retorno imediato. É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que a agravante não goza de gratuidade de justiça e deixou de juntar o comprovante do pagamento do preparo. Nesse contexto, intime-se a recorrente, na pessoa de seu advogado, que realize o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Publique-se; intime-se. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator